Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729372-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR EUSTÁQUIO RODRIGUES ELIAS AGRAVADO: CLÁUDIO VICENTE ZANON, SÉRGIO ANDRES ZANON DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR EUSTÁQUIO RODRIGUES ELIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Anulatória no 0736246-08.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de CLÁUDIO VICENTE ZANON, SÉRGIO ANDRES ZANON. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242636124 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial, objetivando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel constituído pelo Apartamento 104, do Bloco “K”, da SQN 213, e respectivas vagas de garagem, registrado sob a matrícula no 92.272 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento da ação anulatória. Na mesma oportunidade, foi determinado o levantamento do sigilo do processo, com exceção dos documentos médicos relativos ao genitor do agravante. No agravo de instrumento interposto, o autor assevera que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, e que, em virtude da inadimplência quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, foi proposta ação de reintegração de posse em seu desfavor, após a consolidação da propriedade do imóvel descrito na inicial em nome dos credores fiduciários. Ressalta que, no entanto, estaria evidenciada a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor dos agravados, tendo em vista que não foi promovida a sua notificação extrajudicial para fins de purga da mora, na forma exigida pelo § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi dirigida ao seu procurador constituído para a celebração do contrato de compra e venda, sem que tivessem sido conferidos poderes específicos para este fim. Argumenta estar evidenciado o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que seus pais, que residem em sua companhia, são idosos e apresentam graves comorbidades. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de sobrestar os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em favor dos agravados até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 74166164. Tendo em vista o afastamento do Relator originário, eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, para compensação de plantão judicial, vieram os autos a mim conclusos, na qualidade de Relatora eventual. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, é certo que, de acordo com o pelo § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997, para fins de consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, faz-se necessária a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, pelo oficial do registro de imóveis competente, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. No caso em apreço, o agravante, na condição de devedor fiduciante, foi intimado pessoalmente, na pessoa de seu procurador constituído nos termos do instrumento público de procuração juntado aos autos do processo originário sob o ID 242445761. No referido instrumento de mandato, o agravante delimitou os poderes conferidos a seu procurador nos seguintes termos: Disse-me o outorgante que nomeia e constitui seu procurador, IVO RODRIGUES ELIAS, brasileiro, nascido em 13 de outubro de 1985, casado, empresário, RG:2375140 SSP/DF, CPF:005.155.031-85, residente e domiciliado na SQNW 110, bloco J, apartamento 507, Brasília - DF. Confere-lhe poderes para comprar, prometer comprar ou de qualquer forma adquirir por compra a favor do outorgante, quaisquer bens imóveis em todo o Território Nacional, especialmente o imóvel constituído de SQN 213 (DUZENTOS E TREZE), BLOCO K apartamento 104 (cento e quatro), na cidade de Brasília, Distrito Federal, podendo, para tanto: ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, pagar o produto da operação, dar recibos e quitações, aceitar e assinar as competentes escrituras, contratos e/ou recibos com as cláusulas e solenidades do estilo, receber domínio, direito, ação e posse, características, limites e confrontações, fazer responder por evicção de direito, pagar taxas, custas, prestações e impostos necessários, promover registros, averbações, rerratificações; contrair financiamentos e/ou empréstimos hipotecário/alienação fiduciária e/ou de qualquer outra natureza, oferecer bens imóveis em garantia, dar em garantia fiduciária ou hipotecária em qualquer grau o referido imóvel, assinar e emitir cédulas e títulos hipotecários, concordar e ajustar as condições do mútuo, abrir e movimentar conta corrente e/ou poupança vinculada a processo hipotecário junto ao agente financeiro competente, ajustar preços, prazos, cláusulas e condições, pagar o produto da operação que realizar, no todo ou em parte, assinar e endossar cheques, receber, passar recibos, dar e aceitar quitação; confessar dívida, assumir compromissos e obrigações, promover o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente; representá-lo perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas em geral, Cartórios de Notas e Registros, Instituições Financeiras integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, de Direito Público ou Privado e onde mais preciso for; enfim, praticar os demais atos aos fins deste mandato. (grifo nosso) Da análise da procuração juntada aos autos, constata-se que o procurador constituído estava habilitado para receber a notificação extrajudicial a respeito da mora referente às parcelas pactuadas, uma vez que se trata de instrumento de mandato sem prazo determinado e foram conferidos poderes em caráter geral para representar o mandante perante pessoas físicas e/ou jurídicas, de Direito Público ou Privado, além da prática dos demais atos aos fins do mandato relacionados à alienação fiduciária do bem objeto do negócio jurídico. A notificação do devedor fiduciante foi realizada na pessoa de seu procurador, conforme a certidão juntada aos autos do processo de origem sob o ID 242445766, na qual não consta a apresentação de qualquer ressalva a respeito da inexistência de poderes para este fim. Ademais, é conveniente ressaltar que o procurador constituído é irmão do agravante. Dessa forma, não se encontra configurada, prima facie, a nulidade da notificação extrajudicial a respeito da mora, de modo que não há razão para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto a este ponto. Igualmente, não merece prosperar a pretensão de manutenção do sigilo em relação à integralidade do processo. Com efeito, em regra, os atos processuais são públicos, devendo tramitar em segredo de justiça o processo em que, dentre outros motivos, o exija o interesse público ou social e no qual constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso em apreço, com exceção dos documentos médicos referentes ao genitor do agravante, cujo sigilo foi mantido pelo d. Magistrada de primeiro grau, a publicidade do acervo documental carreado aos autos não tem o condão de ofender a intimidade do agravante, de modo a justificar a imposição do sigilo pretendido. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 19:03:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora